Tribunal: STF
Processo: HC 225878
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 786.064/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, por infringir o disposto no art. 50, inc. I, da Lei de Execução Penal (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), determinando a perda de 1/3 do período de remição e a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime prisional.  



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, ao qual se negou provimento. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante alega insuficiência probatória quanto ao cometimento da falta disciplinar. Pondera não terem os agentes penitenciários informado como conseguiram identificar os presos que participaram da ação. Aponta cerceamento de defesa, porquanto a portaria que instituiu o procedimento disciplinar não esclareceu qual a conduta atribuída ao paciente, a ensejar a nulidade do procedimento.



    5. Requer, em caráter liminar e no mérito, a anulação do reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O Juízo da execução, na decisão de homologação da falta disciplinar, reportando-se às informações coligidas no Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado contra o paciente, assentou comprovado o cometimento da falta grave. Eis os principais trechos da decisão:



    “No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado atuou incitando a população carcerária para subversão da ordem e disciplina durante a condução de outro sentenciado à cela disciplinar em razão de o mesmo ter sido surpreendido com maconha e por ter agredido funcionário da unidade prisional. Em análise de registros fotográficos e banco interno de dados de informações, os funcionários da unidade confirmaram, com certeza, a participação do sentenciado no evento, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário.



    Ouvido na presença de Defensor, disse o sentenciado:



    comunicação Inicial, o sentenciado pôs-se a explanar: Que foi incluso neste presídio no dia 21/03/2022, procedente do CPP de Campinas - SP; Que Declara que não participou do evento narrado na Comunicação. Que teve conhecimento que dois sentenciados foram recolhidos nada do fato, mas não os conhece, Que não presenciou o tumulto ocorrido no dia 09/08/2022, assim não sabe dizer como se deu o fato, Que estava no momento no seu alojamento ‘X’ e que somente teve conhecimento do fato após o ocorrido. Afirma que jamais respondeu por procedimentos disciplinares seja, de desrespeito ou desacato, ou mesmo nenhum outro tipo de procedimento. Perguntado à depoente se desejava acrescentar, suprimir, retificar ou esclarecer qualquer ponto de suas afirmações, que no seu entender não tenha expressado com exatidão e clareza suas ideias, respondeu pela negativa. Dada a palavra ao Defensor presente, este nada quis perguntar. Notificado 



    Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante.



    No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média.



    Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o reeducando praticou as condutas descritas nos artigos 50, inciso I, da Lei de Execução Penal.” (e-doc. 4, p. 1-2; grifos acrescidos).



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, adotou idêntica visão e afastou a tese de insuficiência probatória:



    “Segundo consta, no dia 09.08.2022, por volta das 15h20, no Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto, o sentenciado Felipe Reis Cordeiro e outros dois detentos participaram de movimento para subverter a ordem e disciplina.



    Formalizada a sindicância, o agravante, na presença de advogado da Funap, negou os fatos. Disse que não participou no evento narrado na comunicação e nem tampouco presenciou o tumulto. Alegou que no momento dos fatos estava em seu alojamento e somente depois é que teve conhecimento dos fatos.



    O Agente de Segurança Penitenciária Fernando Lucas Gonçalves Amadeu declarou que, na data dos fatos, iniciou-se um tumulto em razão da condução do sentenciado Anderson Mucia Ferreira à cela disciplinar, posto que ele fora surpreendido portando maconha e por ter agredido um funcionário. Em análise de registros fotográficos e do banco de dados de informações, identificou o preso Felipe Reis Cordeiro como um dos participantes do movimento que incitava a população carcerária à subversão da ordem e disciplinar. Esclareceu que a diligência foi necessária pois a ação dos envolvidos colocou em risco a segurança do presídio e a integridade física dos funcionários, uma vez que a população carcerária estava solta para as atividades cotidianas. No mesmo sentido as declarações do Agente de Segurança Penitenciária Dener José de Jesus.



    Ora, no caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos servidores da unidade prisional, mormente quando firmes e coesos, anotando-se que o recorrente não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam algum motivo para acusá-lo injustamente.



    A probidade com que os agentes públicos atuam são fatos ordinários que avocam para si a legitimidade e presunção de licitude. Logo, em obediência ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal àquele a quem interessar desconstituir esta presunção de legalidade é que se impõe o ônus de comprovar cabalmente o contrário. Quedando-se inerte, como no caso presente, cabe ao Judiciário ter por hígidos tais depoimentos e suficientes para incriminar o acusado.



    Como é sabido, uma das finalidades da pena é proporcionar uma harmônica integração do condenado à sociedade e sua reinserção no mundo exterior só será alcançada quando houve respeito às leis, em especial a Lei de Execução Penal.



    Não é sem razão que há normas legais de manutenção da ordem e disciplina no âmbito carcerário, dentre elas o dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se (artigo 39, inciso II, da Lei de Execução Penal) e de apresentar conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina (artigo 39, inciso IV, da Lei de Execução Penal).



    Anote-se que se trata de apuração de conduta de autoria coletiva, permitida em nosso ordenamento jurídico, sendo a sanção aplicada de modo individualizado, com base nos testemunhos dos agentes penitenciários.” (e-doc. 3, p. 2-4; grifos acrescidos).



    8. No ato dito coator, a Sexta Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável a pretensão, em sede de habeas corpus, de reexame probatório (e-doc. 9).



    9. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave, uma vez lastreada em acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório. 



    10. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TIPICIDADE DA FALTA GRAVE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO AO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 201.768-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11. A questão referente ao cerceamento de defesa, por não ter a portaria que instituiu o procedimento disciplinar apontado a conduta atribuída ao paciente, não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator